Tribunal: TJDFT
Processo: 0736244-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736244-43.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEX VIEIRA DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado do apelante pede seja restituído o prazo para apresentar razões de apelação. Afirma que “por algum motivo, esse patrono, não observou a intimação retro, via push, a fim de que fosse apresentada (sic) as razões de apelação e, por se tratar de prazo não terminante, o requerente peticiona postulando a devolução do prazo para apresentação das razões de apelação” (ID 60664363). Restitui-se o prazo para apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES